Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-53.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL NÃO FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUÍZO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ REPRESENTADO O RECORRIDO POR CURADOR ESPECIAL NOMEADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE A OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSÁRIA REFORMA – SUCUMBÊNCIA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL NÃO FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUÍZO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ REPRESENTADO O RECORRIDO POR CURADOR ESPECIAL NOMEADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE A OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSÁRIA REFORMA – SUCUMBÊNCIA CARACTERIZADA NOS AUTOS – VERBA DEVIDA - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*